Tribunal: CARF
Processo: 10680.000179/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000179/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.890 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. SIMILARIDADE.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe à fiscalização a comprovação da identidade ou similaridade dos
produtos utilizados como parâmetro para ajuste da base de cálculo da CSLL
conforme o Método de Preços Independentes Comparados - PIC.
Na espécie, o fato de todos os produtos utilizados como referência
encontrarem-se acobertados pela mesma classificação fiscal (NCM 27131100)
não é suficiente para atestar a similaridade em razão da falta de distinção da
qualidade, do teor de enxofre e do uso do coque de petróleo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000179/2004-89
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração sem exigência de crédito tributário
por meio do qual a autoridade fiscal retificou a base negativa de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL apurada no ano calendário 1998. Com o ajuste promovido por meio do
auto de infração, reduziu-se em R$ 2.282.919,13 a base negativa de CSLL daquele ano.
A infração apurada pela fiscalização foi a falta de adição à base de cálculo da
CSLL de parcela de custo considerada indedutível em razão das normas atinentes a preços de
transferência.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Companhia Siderúrgica Paulista
– COSIPA, que foi sucedida pela contribuinte em epígrafe, efetuou duas aquisições de coque de
petróleo (classificação fiscal 27131100) da COSIPA OVERSEAS LTD, que seria pessoa
vinculada domiciliada nas Ilhas Cayman. Tais operações estariam sujeitas, portanto, às regras de
preços de transferência em vigor na época.
Uma vez constatada a existência de tais operações, a autoridade fiscal intimou a
contribuinte a justificar o motivo do ajuste não constar da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e deu oportunidade para que a empresa aplicasse o
método que entendesse mais adequado e apresentasse as respectivas planilhas de cálculo.
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar uma planilha simples com
comparativos com outras operações suas, chegando a uma diferença de 2,65%.
Uma vez que a planilha apresentada pela fiscalizada não atendia a nenhum dos
métodos legalmente previstos, a fiscalização optou por apurar os valores com base no Método de
Preços Independentes Comparados – PIC. Reproduzo o trecho do TVF em que a autoridade
fiscal resume o procedimento adotado:

Vê-se que a fiscalização cotejou os preços das operações realizadas pela
contribuinte com a média de outras operações realizadas por pessoas independentes com
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

mercadorias com a mesma classificação fiscal (27131100). As características das operações,
assim como os valores praticados foram obtidos a partir das informações contidas na base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Com esse procedimento, a fiscalização concluiu que a contribuinte deveria
adicionar R$ 2.282.919,13 à base de cálculo de CSLL.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração. Na peça
de defesa, a contribuinte, em apertada síntese, alegou que o auto de infração não deveria
prosperar porque (i) o coque adquirido não seria similar ao que foi utilizado como paradigma; e
(ii) o preço pago pelo coque seria similar aos preços de mercadorias semelhantes. Cito trechos
que sintetizam as alegações da contribuinte:

[...]
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 9.428 da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, ora guerreado, recebeu a
seguinte ementa:

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

Em essência, a DRJ/BHE entendeu que a fiscalização aplicou corretamente o
método PIC e que a contribuinte não logrou comprovar sua tese acerca da ausência de
similaridade entre a mercadoria por si adquirida e aquelas utilizadas como parâmetro de
comparação pela fiscalização. Trago à colação excerto que resume a matéria:

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade,
como se pode observar nas seguintes passagens:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

O recurso voluntário foi apreciado pela 8a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, que resolveu converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

A autoridade diligenciadora intimou a contribuinte a apresentar amostra do coque
de petróleo importado em 1998, conforme as Declarações de Importação no 9803833618001 e
9810644051001, ora sob exame. Em resposta, a contribuinte informou não ser possível
apresentar amostra daquela época e entregou à fiscalização amostra recente. A autoridade
diligenciadora entendeu não ser adequado para atender à Resolução do Conselho de
Contribuintes realizar perícia em amostra distinta daquela objeto do processo, ressalvando que,
caso os julgadores entendam de forma diferente, a amostra estaria arquivada na unidade da RFB.
A autoridade diligenciadora procedeu, então, a um cotejamento das informações
das importações da USIMINAS com informações obtidas junto a terceira (Cimento Tupy S/A) e
com informações da base de dados da RFB sobre outra indústria siderúrgica (Companhia
Siderúrgica Nacional – CSN). Cito excerto que resume o procedimento e suas conclusões:

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

A contribuinte insurgiu-se contra as conclusões da autoridade diligenciadora por
meio da manifestação de fls. 421 / 458. Em síntese, contestou a comparação do preço do coque
de petróleo de suas importações com as da CSN porque não há no relatório qualquer informação
acerca do teor de enxofre de tais importações. Cito suas palavras:

Ademais, voltou a reforçar a argumentação de que outros elementos
demonstrariam que as duas operações de importação em tela teriam sido realizadas com valores
compatíveis com o mercado:

Ao final da manifestação, a contribuinte voltou a pedir a reforma da decisão de
piso e, subsidiariamente, a realização de nova diligência.
Após a manifestação em resposta à diligência, a contribuinte ainda juntou aos
autos os documentos de fls. 478 / 572 e 545 / 583.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente feito de lançamento de CSLL em razão da
aplicação das normas de preços de transferência sobre duas importações realizadas pela
contribuinte com pessoa vinculada domiciliada em paraíso fiscal.
Uma vez que a contribuinte, embora especificamente intimada, não apresentou
durante o procedimento fiscal cálculo do limite de dedutibilidade dos custos em questão
conforme as normas legais de preço de transferência, a autoridade administrativa apurou tal
limite conforme o Método de Preços Independentes Comparados – PIC.
Em relação às alegações da contribuinte, vale destacar, à partida, que esta não
contesta que as operações estivessem sujeitas aos ajustes de preços de transferência. Também
não contesta que o Método PIC fosse aplicável ao caso ou que outro método fosse mais
adequado à sua atividade.
O que a contribuinte alega, em apertadíssima síntese é que (i) a apuração feita pela
autoridade fiscal foi inadequada porque comparou o preço das importações em questão com
operações de importação de coque de petróleo feitas com produtos díspares em razão da
quantidade de enxofre contida; e (ii) que os preços praticados eram adequados à realidade do
mercado quando comparados a outras operações com produtos similares, conforme notas fiscais
juntadas aos autos.
Muito bem. Uma vez delineada a questão controversa, passo à análise desta,
iniciando pela transcrição da norma legal de regência em vigor no momento da ocorrência dos
fatos jurídicos tributários:
Lei no 9.430/1996:
Art.18.Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
I-Método dos Preços Independentes Comparados-PIC: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados
no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em
condições de pagamento semelhantes;
II-Método do Preço de Revenda menos Lucro-PRL: definido como a média aritmética
dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a)dos descontos incondicionais concedidos;
b)dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c)das comissões e corretagens pagas;
d)de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;
III-Método do Custo de Produção mais Lucro-CPL: definido como o custo médio de
produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde tiverem sido
originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pela referido país
na exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo
apurado.
§1o As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo médio de
produção de que trata o inciso III serão calculados considerando os preços praticados e
os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto
de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
§2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§3o Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica
limitada ao montante deste último.
[....]
§7o A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este
artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real.
[...] – grifei.

Art.21.Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser apurados
com base em:
I-publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou
declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver
acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações;
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

II-pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou
publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas
pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados.
§1o As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de
métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período
contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa
brasileira.
§2o Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde
que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou relatórios
elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
§3o As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este artigo
poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, quando
considerados inidôneos ou inconsistentes.
[...]
Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (grifei)

A partir do texto normativo acima transcrito, vê-se que a contribuinte poderia ter
procedido à escolha do método que lhe fosse mais conveniente para fazer o ajuste do custo
dedutível conforme as regras de preço de transferência.
Entretanto, a contribuinte não efetuou
a apuração do ajuste. Nem
espontaneamente, nem durante o procedimento fiscal.
Quanto ao procedimento espontâneo, tal ajuste deveria estar registrado na
escrituração fiscal, bem como na DIPJ. No que tange ao procedimento fiscal, a contribuinte
limitou-se a fazer um cotejamento com outras operações realizadas. Este cotejamento não
corresponde a nenhum dos métodos legalmente previstos.
O ajuste da apuração da base de cálculo da CSLL deve ser feito adicionando-se na
escrita fiscal o excesso de custo – indedutível, portanto – calculado conforme um dos métodos
legalmente previstos na norma legal acima citada.
E, justamente por não corresponder a nenhum dos métodos legalmente previstos
para ajuste de preços de transferência é que se deve afastar as alegações da recorrente de que os
preços praticados seriam adequados aos preços de mercado conforme notas fiscais juntadas ao
processo.
Contudo, penso que a recorrente tem razão na alegação sobre a inadequação
da apuração do preço de transferência feita pela autoridade fiscal.
Conforme visto, a autoridade fiscal limitou-se a cotejar o preço praticado nas duas
operações de importação realizadas pela contribuinte com pessoa vinculada domiciliada em
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

paraíso fiscal com algumas operações realizadas na mesma época por pessoas não vinculadas
com mercadorias com classificação fiscal 27131100.
Consultando a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, vê-se que a
classificação fiscal 27131100 refere-se ao coque de petróleo não calcinado.

À primeira vista, portanto, parece que a autoridade fiscal efetivamente cotejou as
operações de importação feitas pela contribuinte com operações feitas por outras pessoas com
produtos similares.
Contudo, desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte tem alegado que
os produtos objeto das operações de importação tomadas como parâmetro teriam características
químicas distintas daquelas exibidas pelos produtos objeto de suas importações em razão das
exigências de qualidade típicas da indústria siderúrgica.
Esta alegação encontra eco na norma administrativa que estava em vigor na época
dos fatos, conforme se verifica nos artigo 6o a 8o da IN SRF no 38/1997:
Art. 6o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no exterior,
dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser
efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados - PIC, definido como a
média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda,
em condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Por esse método, os preços dos bens, serviços ou direitos, adquiridos
no exterior, de uma empresa vinculada, serão comparados com os preços de bens,
serviços ou direitos, idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas jurídicas não vinculadas,
residentes ou não residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas, residentes
ou não residentes;
III - em operações de compra e venda praticadas entre outras pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não residentes.
Art. 7o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a minimizar
os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por diferenças nas
condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

[...]
Art. 8o No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes previstos no
artigo anterior, os preços serão ajustados em função das diferenças de natureza física e
de conteúdo, considerando, para tanto, os custos relativos à produção do bem, à
execução do serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que
corresponderem às diferenças entre os modelos objeto da comparação.
[...] – grifei.
De fato, consultando brevemente a literatura especializada na matéria, verifica-se
que o teor de enxofre é crucial para a classificação da qualidade do coque de petróleo e para a
sua utilização nos processos de siderurgia.
Quanto à composição do coque de petróleo, informa Anderson Azevedo Agra em
trabalho de diplomação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Avaliação da adição de
coque de petróleo em misturas de carvões para coqueificação contendo carvão nacional. p. 15 e
18,
disponível
em
<
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/
10183/197561/001098371.pdf?sequence=1&isAllowed=y>):
A composição típica do coque de petróleo (CP) tem carbono, variando de 91 a 99,5%,
hidrogênio entre 0,035 e 4%, enxofre de 0,5 à 8% e nitrogênio + oxigênio entre 1,3 e
3,8%. A composição e as características físico - químicas apresentam algumas
diferenças dependendo do processo de fabricação do coque de petróleo.
[...]
O coque de petróleo é classificado conforme seu teor de enxofre, cinzas e granulometria
(IMRG, 2010).
Enxofre: baixo < 1%; Médio < 1 - 2% e Alto >2%.
Cinzas: baixa < 0,5%; Média 0,5 - 0,8% e Alta >0,8%.
Granulometria: grande: > 25 mm; Média: 6 - 25 mm e Finos: < 6mm
O CVP distribuído no Brasil é classificado como um coque de petróleo de alta
qualidade devido a seu baixo teor de enxofre (tipicamente de 0,7 a 1,0 %) e baixo teor
de cinzas. (grifei)
Na mesma toada, quanto à relevância do teor de enxofre no coque para utilização
na siderurgia, assevera André Malicia Giglio em dissertação de mestrado na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (GIGLIO, André Malicia. Modelo de previsão de
qualidade de coque metalúrgico para utilização em altos-fornos utilizando produção em escala
piloto. André Malicia Giglio; orientador: José Carlos D’Abreu. – 2016. p. 43, – disponível em <
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/29703/29703.PDF>):
Para cumprir com as funções de combustível, redutor, carburante e permeabilizador do
processo de alto - forno, o coque deve apresentar as seguintes características:
 Máximo teor em carbono e mínimos teores em cinza, enxofre e umidade;
[...]
Na descida da carga no alto - forno a estabilidade e dureza devem ser suficientes para
obter um bom comportamento do coque na zona superior do alto - forno, enquanto que
uma adequada resistência do coque após a reação (CSR) assegura uma boa
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

permeabilidade na zona baixa do alto – forno (2 6). A Tabela 2.7 mostra as
especificações de algumas dessas propriedade s do coque utilizada s na TKCSA.

[...] – grifei.
Portanto, vê-se que a contribuinte tem razão em argumentar que o teor de enxofre
é relevante para o uso do coque de petróleo para o uso siderúrgico e, por consequência, de seu
preço.
Vale lembrar que a classificação fiscal 27131100 (NCM acima reproduzida) não
distingue a qualidade do coque de carvão ou seu uso. Desta forma, penso que se deva acolher o
argumento da contribuinte de que a fiscalização não demonstrou ter cotejado os preços com
produtos similares conforme exige a norma legal que rege o método PIC.
É oportuno salientar que a fiscalização já teve a oportunidade de se manifestar
acerca da alegação da contribuinte quando o julgamento de segunda instância foi convertido em
diligência. Contudo, a autoridade fiscal limitou-se a cotejar o preço praticado pela contribuinte
com duas referências: (i) uma única empresa siderúrgica (Companhia Siderúrgica Nacional), sem
informação de teor de enxofre contido no coque de petróleo); e (ii) com uma indústria cimenteira
(Cimento Tupi S/A) com um teor de enxofre (7%) muito superior ao alegado pela recorrente.
Em razão de a fiscalização já ter tido essa oportunidade de manifestação, penso
ser desnecessária nova conversão do julgamento em diligência.
Tenho que as comparações feitas pela autoridade diligenciadora podem
servir de indícios de que tenha havido um sobrepreço nas operações feitas pela
contribuinte. Todavia, não servem para demonstrar que a média obtida pela autoridade
fiscal para fins de ajuste da base de cálculo da CSLL esteja de acordo com a exigência legal
do método PIC.
Portanto, não vejo como sustentar o preço apurado de ofício pela fiscalização
e, por consequência, o ajuste veiculado pelo auto de infração.
O entendimento aqui esposado está de acordo com diversos precedentes do
Conselho de Contribuintes e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme se pode verificar exemplificativamente nos julgados abaixo, reproduzidos na parte que
interessa:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000179/2004-89

MÉTODO PIC. SIMILARIDADE DE PRODUTOS
Nos termos do art. 28 da IN SRF no 243, de 2002, dois ou mais produtos serão
considerados similares quando, simultaneamente, “tiverem a mesma natureza e a mesma
função”, “puderem substituir - se mutuamente, na função a que se destinem” e “tiverem
especificações equivalentes”.
Se for necessário fazer adaptações nas condições de processo do material, como
por exemplo, tempo e temperatura de reação, adição de aditivos, entre outros,
resta evidenciado que os produtos objeto de comparação não podem substituir - se
mutuamente, na função a que se destinam, o que significa dizer não haver a
similaridade vindicada, ante a ausência de simultaneidade dos quesitos que a
compõem. (Acórdão CARF no 1201-003.196, de 15/10/2019) - grifei

MATÉRIAS-PRIMAS E OUTROS INSUMOS. MÉTODO PIC. EXIGÊNCIA DE
SIMILARIDADE.
Na apuração de ajustes efetuados pelo método PIC (Preços Independentes
Comparados), apura-se o preço parâmetro com base nos preços de bens, idênticos ou
similares, adquiridos de terceiros independentes. Não se tratando de bens idênticos, e
não logrando a fiscalização comprovar a similaridades dos bens comparados,
correta a decisão que exonerou as exigências. (Acórdão no 107-09.412 do 1o
Conselho de Contribuintes, de 25/06/2008) – grifei.

Assim, em razão da falta de comprovação da similaridade dos produtos
importados pela contribuinte com aqueles utilizados como parâmetro na formação do
preço médio conforme o Método PIC, tenho que deva-se dar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital